Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO PARCIAL DO FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela embargante BCP Energy S/A em face do acórdão exarado por esta Segunda Turma Recursal, que rejeitou os recursos inominados e manteve a sentença de parcial procedência, que condenou solidariamente as rés a pagar R$ 5.300,00 a título de saldo de frete e R$ 5.986,44 referente ao período de disponibilidade excedente.
2. A embargante alegou contradição na análise da cadeia de pagamentos, pois o acórdão teria considerado o ID 77329989 (pagamento parcial de R$ 7.500,00 ao transportador) mas ignorado os IDs 77329972 e 77329973 (repasses integrais ao intermediador). Sustentou omissão quanto à análise do art. 421 do CC, boa-fé objetiva e função social do contrato, alegando que a condenação solidária implicaria pagamento duplicado. Ao final, requereu o provimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos em seu desfavor.
II. CASO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao valorar seletivamente os comprovantes de pagamento (IDs 77329972, 77329973 e 77329989); (ii) verificar se houve omissão na análise expressa do art. 421 do CC, boa-fé objetiva e função social do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para rediscussão do mérito ou efeitos infringentes quando ausentes os vícios integrativos.
5. Inexiste contradição na valoração probatória, pois o acórdão examinou o conjunto documental e concluiu que o autor recebeu apenas R$ 7.500,00 (ID 77329989), remanescendo saldo de R$ 5.300,00 do valor ajustado de R$ 12.800,00, independentemente dos repasses ao intermediador (IDs 77329972 e 77329973). A responsabilidade solidária decorre do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, aplicável ao transporte rodoviário. Eventual pagamento feito ao intermediador não é oponível ao autor, mas poderá ser questionado em ação de regresso, nos exatos termos do mencionado dispositivo legal.
6. Quanto à omissão, o acórdão não deixou de decidir a controvérsia central, pois analisou a responsabilidade pelo saldo de frete e tempo de espera com base na legislação específica e no ônus da prova das rés. A boa-fé objetiva e função social do contrato (art. 421 do CC) foram consideradas, mas não afastam a solidariedade legal quando comprovado o inadimplemento no repasse final ao autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos. Preliminares de contradição e omissão rejeitadas. Embargos não providos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.